Tribunal: TJMT
Processo: 1007523-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 10075-68.2020.8.11.0000
Processo originário: Embargos à Execução n. 1987-75.2019.8.11.0082
Agravante: Elmo Engenharia Ltda.
Agravado: Município de Cuiabá
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Elmo Engenharia Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1987-75.2019.8.11.0082, indeferiu o pedido de garantia do juízo da Execução Fiscal n. 2722-84.2016.8.11.0082, e determinou a garantia do juízo, em valor integral da demanda originária, sob pena de extinção.
Sustenta a empresa Agravante que a decisão deve ser revista, porque a exigência da garantia na ordem assinalada pela LEF é gravosa e onerosa e deve ser relatividade, com escopo no princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805, do CPC.
Defende o Recorrente que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela, para que seja afastada a obrigação de realizar o depósito do valor executado pelo Agravado, bem como seja acolhido o pedido de garantia em juízo por meio do bem ofertado.
O recurso foi distribuído à minha relatoria e, inicialmente, observei que não foi recolhido o preparo recursal, razão pela qual, determinei a intimação do Agravante para que sanasse o vício (id n. 39005503).
As guias pagas foram juntadas aos autos, conforme guias constantes nos ids n. 39665998 e 39670951.
Juntou documentos.
É o relatório. Decido.
Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a ação de Execução Fiscal contra Elmo Engenharia Ltda., objetivando a satisfação do crédito não tributário, representado pela CDA n. 1413266, no valor inicial a R$11.938,61 (onze mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos) e ante a ausência de manifestação do Executado, foram penhorados sobre suas contas, valores que corresponderam, à época, R$9.009,42 (nove mil e nove reais e quarenta e dois centavos), portanto, parcial ao objeto executado.
Apresentados os Embargos à Execução, o Embargante/Executado nomeou à penhora o bem imóvel, de sua propriedade, com área de 300m2, situado na Rua 03, Lote 03, Quadra 02, no loteamento Parque Residencial Tropical Ville, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, objeto da matrícula sob o n. 31.653, registrada no Cartório do Sétimo Ofício de Registro de Imóveis, de Cuiabá/MT, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Intimado a se manifestar, o Exequente rejeitou o bem imóvel apresentado para garantia da penhora, com fundamento na observância da ordem preferencial prevista no artigo 11, da Lei n. 6.830/1980.
O Juízo acolheu e determinou que a parte Embargante promovesse a garantia em Juízo, conforme previsão legal.
Contra essa decisão, recorre a empresa, e por meio do presente Agravo de Instrumento, pretende seja:
5.1. prima face, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual Civil, seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, devendo ser determinado o sobrestamento do feito em primeira instância, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, por ser medida de mais lídima justiça
5.2. deferido o pedido de nomeação de bem imóvel à penhora, observado o princípio da menor onerosidade ao devedor disposto no artigo 805 do Código de Processo Civil;
Para tanto, defende a relativização do artigo 11, da LEF, com fundamento no princípio da menor onerosidade ao devedor, além do que, há inúmeras ações de execução, que é parte no polo passivo, e a obrigação de garantir o juízo, por meio de depósito em dinheiro, irá lhe causar ainda mais prejuízos.
Argumenta que apresentou o bem imóvel, cujo valor é muito superior ao que está sendo executado pelo Município de Cuiabá.
Sabe-se que, cabe ao relator do agravo de instrumento analisar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação de tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
Registra-se que o pedido de liminar somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Voltando os olhos ao contexto fático e jurídico relevado, entendo que não estão presentes os requisitos favoráveis, para o deferimento da tutela antecipada, com vistas a paralisar os efeitos da decisão de Primeiro Grau e acolher o bem imóvel ofertado, para garantir o juízo.
Verifica-se que não há nos autos, comprovação de que o bem imóvel é de propriedade do Agravante, apenas o contrato de compra e venda, com data de 2010, o que não é suficiente a corroborar a assertiva da empresa.
Aliás, faltam documentos que atestem que o bem imóvel está livre de qualquer desembaraço jurídico, porque, como informado pelo próprio Agravante, é réu em tantas outras ações de execução.
É possível falar ainda que para a garantia total do juízo, por meio de depósito em quantia, a diferença de valores, entre o que já foi penhorado e o que falta, é pequena, e não há demonstração que a garantia em dinheiro é onerosa ou irá prejudicar o balanço financeiro da empresa ou colocar em risco sua atividade comercial.
Desta feita, considero que a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, assim como ausente o perigo de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que o Agravante apresentou os Embargos à Execução somente após a juntada de nova CDA, pelo Agravado, ou seja, mais de três anos após o ajuizamento da ação e da penhora online, sobre suas contas.
Nessa toada, entendo que não há prejuízos ao Agravante, em aguardar até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a liminar requerida pela empresa Elmo Engenharia Ltda. e mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.